Tribunal: TJMT
Processo: 1020000-26.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020000-26.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[DANIEL HELFENSTEIN STROLISCHEIN - CPF: 025.463.261-04 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILBERTO WOLF - CPF: 627.741.901-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE RICARDO DA SILVA FONTES - CPF: 029.212.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELE BITTENCOURT LAMAISON - CPF: 023.345.320-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença proferida pela 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 c/c art. 61, II, f, do Código Penal, à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de indenização por danos morais à vítima. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, o afastamento da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar; e (
ii
) verificar se é possível a fixação de indenização mínima por danos morais em favor da vítima, independentemente de prova específica do prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria do delito de ameaça encontram-se devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de representação e, sobretudo, o depoimento firme, coerente e detalhado da vítima, tanto na fase policial quanto em juízo.

4.
A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes de violência doméstica, pois, em regra, ocorrem na clandestinidade e sem testemunhas diretas
.

5.
O crime de ameaça é de natureza formal e consuma-se com o simples propósito de intimidar a vítima, sendo desnecessário que o agente concretize o mal prometido, bastando que a conduta gere fundado temor, o que restou demonstrado no caso concreto.

6.
O pedido de afastamento da indenização por danos morais não prospera, pois o Superior Tribunal de Justiça, no Tema
n.
983, fixou a tese de que, nos casos de violência doméstica e familiar, é cabível a fixação de valor mínimo a título de dano moral, desde que haja pedido expresso na denúncia, mesmo sem instrução probatória específica, em razão de o dano ser presumido (
in
re

ipsa
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica e familiar
e
possui especial relevância probatória.

2.
O crime de ameaça consuma-se com o simples intuito de intimidar a vítima, sendo desnecessária a efetiva realização do mal prometido.

3.
Nos casos de violência doméstica e familiar, é cabível a fixação de indenização mínima por dano moral, desde que haja pedido expresso na denúncia, sendo o dano presumido (
in
re

ipsa
) e dispensada a produção de prova específica.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 61, II, f, e 147; CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.340/2006; STJ, Tema 983; Enunciado Orientativo n. 14-A das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema n.o 983 (REsp 1.675.874/MS e REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 28.02.2018); STJ, HC 372.327/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.03.2017; TJMT, Enunciado Orientativo n.o 14-A das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal i
nterposto em benefício de
Daniel
Helfenstein

Strolischein
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1020000-26.2022.8.11.0042
, pelo Juízo da
2a Vara
Especializada

de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
/MT, que o condenou pela prática do crime
de

ameaça
(art. 147 c/c art. 61, II, f, do Código Penal)

à pena de
1 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime aberto
, além do pagamento do valor de 1.000,00 (um mil reais), a título de reparação de danos
(Id.
315910936
).

Nas razões vistas no Id. 315910940, o apelante pretende a reforma integral da sentença condenatória, postulando sua absolvição
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. E, subsidiariamente, o afastamento da condenação referente ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados pela vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
315910942
).

O parecer, da lavra d
a
dout
a
Procurador
a
de Justiça, Dr
a
.
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, é pelo

des
provimento do recurso
(Id.
328781395
)
,
conforme entendimento assim sumariado:

Sumário: Apelante condenado pela prática do delito de ameaça em âmbito de violência doméstica – art. 147 c/c art. 61, II, “f” todos do
Código Penal – Inconformismo da defesa – requer: 1) a absolvição alegando fragilidade probatória – Inviabilidade – a palavra da vítima, que possui especial valor probatório, foi segura e coesa apontando detalhes da ocorrência; 2) o afastamento da condenação à indenização por danos morais – Improcedência – o Tema Repetitivo n.o 983 do STJ garantiu a fixação de indenização à vítima, sem produção probatória específica, desde que o pedido tenha sido expressamente formulado na denúncia, nos termos do art. 387, IV, do CP, como ocorre no presente caso. Pelo conhecimento e improvimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado o apelante busca a sua absolvição do crime de ameaça praticado contra a vítima

Michele
Helfenstein

Lamaison

argumentando a ausência de provas suficientes para embasar a sentença condenatória
.

Tendo isso como norte, a denúncia, que se encontra no Id. 230588247, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 26 de dezembro de 2022, por volta das 00h45m, na residência localizada à Rua 23, 35 - Quadra 01, Bairro Residencial Coxipó, nesta Capital, o denunciado DANIEL HELFENSTEIN STROLISCHEIN ameaçou a vítima Michele
Helfenstein

Lamison
(33 anos à época dos fatos), com convive maritalmente há 13 anos e tiveram um filho.

Nada dos fatos a vítima acordou por volta de 11:00 horas e o denunciado não estava mais em casa, devido a isso a vítima foi para a casa de seus pais, retornando a sua residência por volta das 20:30 horas e o denunciado não havia chegado ainda, que por volta de 00:45 horas, o denunciado chegou, se deparou com a casa fechada, então, como de costume, o mesmo começou a bater na janela do quarto, riscando a veneziana com chaves, acordando a vítima e o filho do casal e começou a ameaçar a vítima dizendo: "SE VOCÊ NÃO ABRIR, EU VOU BOTAR FOGO EM TUDO, SUA VAGABUNDA, VOCÊ NÃO PRESTA SUA ORDINÁRIA, VOCÊ TEM O DIABO NO CORPO, VOCÊ É LOUCA".

A PM foi acionada e ele foi preso.
[...]

Malgrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória não merece prosperar.

Isso porque tanto a
materialidade
quanto a
autoria do delito
de ameaça encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do
auto de prisão em flagrante (Id.
315910395
), boletim de ocorrência (Id.
315910397
), termo de representação criminal (Id.
315910854
),
bem como pelos depoimentos testemunhais colhid
o
s no decorrer da instrução processual.

Em fase inquisitiva,
Daniel
Helfenstein

Strolischein

confirmou seu relacionamento de treze anos com Michele
Helfenstein

Lamaison
, com quem tem um filho de 5 anos e que estava grávida. Negou categoricamente todas as acusações: não xingou a esposa, não a ofendeu na presença do filho, não a impediu de trabalhar, não a ameaçou na véspera de Natal, não fez ameaças de incêndio, não riscou janelas, não quebrou o ventilador e não tem conexões com facções criminosas. Alegou que a esposa o traiu com um ex-namorado usuário de drogas, que ela usa antidepressivos e consome álcool mesmo grávida, e que ela se recusa a visitar o avô paterno da criança por considerá-lo alcoólatra. Afirmou ter passado o Natal na casa dos sogros, saído na manhã seguinte para ficar com seu pai, e negou ter ofendido o sogro durante uma ligação telefônica ao retornar para casa.

Em juízo,
o apelante
negou categoricamente ter ameaçado colocar fogo na casa quando sua esposa não lhe permitiu entrar, afirmando que apenas queria entrar em casa para dormir após ter passado o Natal na casa de seus pais, enquanto sua esposa esteve na casa dos pais dela. Embora tenha admitido ter ficado nervoso na ocasião, negou ter proferido as ameaças descritas na acusação, declarando que nunca faria isso, tendo vivido 13 anos com a esposa sem jamais ter feito esse tipo de ameaça.

Por sua vez, a vítima
Michele
Helfenstein

Lamaison
ao ser ouvida perante a autoridade policial
afirmou
que
após retornar para casa e se deitar com o filho, Daniel chegou embriagado, começou a bater na janela, riscando a veneziana com chaves, acordando-a junto com a criança, e ameaçou colocar fogo em tudo caso ela não abrisse a porta, além de xingá-la de vagabunda, ordinária e louca
, conforme se infere destes trechos do seu depoimento (Id.
315910852
):

[...]
QUE o autor dos fatos é seu marido DANIEL HELFENSTEIN STROLISCHEIN de 33 anos, motorista de aplicativo (Uber); QUE convivem treze (13) anos, casados desde 2017, possuem dois filhos, sendo MURILO DAVID LAMAISON STROLISHCHEIN de 05 anos e está gestante de 07 meses; QUE os últimos fatos ocorreram nesta madrugada (26/12/2022), por volta de 00:45 horas, na residência do casal, na Rua 23, n. 35, quadra 01, Residencial Coxipó, nesta urbe; QUE esta não é a primeira vez que o marido procede com violência para com ela, porém, sempre suportou e não teve coragem de denunciar; QUE no ano de 2021, após
discussões, foi para casa de sua mãe, visto que ele se recusava e continua se recusando a sair da casa e não aceita o fim do casamento e, ele, ia lhe perturbar todos os dias com o pretexto de ver o filho; QUE acabaram reatando o relacionamento, pois ficou com medo diante das ameaças e perseguição por parte dele que, a "cuidava" até quando ela ia ao salão fazer as unhas; QUE engravidou do segundo filho que ele AFIRMA NÃO SER DELE, mais um motivo para desonrá-la com xingamentos de PROSTITUTA, VAGABUNDA; QUE o suspeito faz essas ofensas na frente do filho de apenas cinco anos que agora, tem repetido os xingamentos do pai para com a mãe; QUE DANIEL fala para o filho "SABIA QUE SUA MÃE GOSTA DE NOIADO?"; QUE estas ofensas,

xingamentos, são constantes, ele não cansa de chamá-la de VAGABUNDA, BISCATE e diz QUE ELA NÃO FAZ NADA e ele, já traz alimentos para dentro de casa e ela, não deve cobrá-lo nada; QUE todas as vezes que ela arrumava trabalho, ele dizia "NOSSA, MAS PRA VOCÊ GANHAR ISSO, EU PAGO PRA VOCÊ FICAR EM CASA", porém, ela não tem acesso aos rendimentos do marido; QUE desconhece que ele esteja fazendo uso de entorpecentes, já o fez porém, tem o vício da bebida alcoólica, ingerindo bebidas todos os dias, chegando muitas vezes de madrugada em casa e, como ela já sabe, tranca a porta do quarto mas ele, não aceita e faz barulhos, provocações, acordando o menor que sempre está dormindo com ela; QUE ontem (24/12/2022), era aniversário do pai da vítima, então, foram para casa dele em comemoração mas DANIEL não aceitava, querendo que fossem para casa de amigos dele; QUE no retorno da ceia, ele proferiu ofensas à ela dizendo "VOCÊ ME PAGA, AMANHÃ EU VOU SUMIR E BEBER O DIA INTEIRO"; QUE hoje (26/12/2022), acordou por volta de 11:00 horas e DANIEL já não estava mais em casa, então, foi com seu filho para casa de seus pais, retornando por volta das 20:30 horas; QUE o marido não havia chegado ainda, ela fechou a casa e foi dormir com o filho e, por volta de 00:45 horas, DANIEL chegou, se deparou com a casa fechada (ele tem chaves do portão), então, como de costume, ele começou a BATER NA JANELA DO QUARTO, RISCANDO A VENEZIANA COM CHAVES, ACORDANDO ELA E O FILHO; QUE mesmo do lado de fora, ele proferiu as seguintes ameaças "SE VOCÊ NÃO ABRIR, EU VOU BOTAR FOGO EM TUDO, SUA VAGABUNDA, VOCÊ NÃO PRESTA SUA ORDINÁRIA, VOCÊ TEM O DIABO NO CORPO, VOCÊ ÉLOUCA"; QUE o suspeito ligou para mãe dele e repetiu as ofensas em relação a vítima; QUE não satisfeito, ele tentou abrir a porta, forçando; QUE em seguida, DANIEL ligou para o sogro, falou que a filha NÃO PRESTAVA, NÃO DEIXAVA ELE ENTRAR EM CASA, QUE ERAM TODOS COVARDES, SEM VERGONHA, OFENDEU O SOGRO TAMBÉM; QUE o veículo que o suspeito anda, é financiado pelo pai dela, para ajudá-lo; QUE ligou para a polícia, visto que estava com medo do que o agressor pudesse fazer e, após umas três tentativas, uma guarnição chegou para atender a ocorrência, conduziram o casal até ao Plantão da Mulher e, no momento da confecção do boletim de ocorrência, os militares descobriram haver uma denúncia de direção perigosa na placa do carro, neste dia 25/12/2022 no bairro Parque Cuiabá; QUE o suspeito quebrou um ventilador que estava do lado de fora da casa e o filho disse "MAMÃE, ELE QUEBROU O VENTILADOR, E AGORA? A GENTE NÃO TEM DINHEIRO PRA COMPRAR OUTRO."; QUE o suspeito sempre AMEAÇA a vítima dizendo QUE ELE CONHECE PESSOAS DA
FACÇÃO QUE PODERIAM DAR UM FIM NA VIDA DELA; QUE não houveram testemunhas que tenham presenciado os fatos, apenas o pai dela que recebeu a ligação do suspeito, conforme relato acima; QUE não está lesionada; QUE DESEJA MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, a fim de garantir seus direitos e assegurar sua integridade física e psicológica; QUE não há necessidade de ir para Casa de Amparo; QUE deseja ter acesso ao aplicativo SOS MULHER MT; QUE DESEJA REPRESENTÁ-LO CRIMINALMENTE pelos crimes cometidos; [...]

Ao ser ouvida perante a autoridade judiciária, a vítima
confirmou que foi ameaçada por Daniel
quando estava grávida de 7 meses.
Segundo Michele, naquele dia, Daniel passou o dia fora bebendo com amigos, enquanto ela ficou na casa de sua mãe com o filho. Quando retornou para casa à noite e se deitou com a criança, Daniel chegou de madrugada querendo entrar. Ao negar-lhe entrada, ele começou a ameaçá-la, usando palavrões e raspando um isqueiro na porta e parede próxima à janela, dizendo que colocaria fogo na casa se ela não abrisse.

A vítima
mencionou
, ainda,
que decidiu chamar a polícia naquela ocasião porque estava cansada da situação e temia pela segurança dela e dos filhos. Relatou que, ao saber que a polícia estava a caminho, Daniel fugiu, mas foi encontrado posteriormente em uma distribuidora de bebidas no bairro Santa Terezinha, ainda consumindo álcool.
A vítima disse, outrossim,
que sentiu medo real da ameaça de Daniel de colocar fogo na casa. Ela explicou que seu temor era fundamentado no comportamento do acusado quando sob efeito de álcool, descrevendo uma transformação significativa em sua personalidade nessas situações. Segundo seu relato, quando embriagado, ele se tornava
“outra pessoa totalmente”
e
“irreconhecível”
.

Nesse contexto, cumpre destacar que a palavra da vítima se apresenta absolutamente coerente em ambas as fases da persecução penal - tanto na fase policial quanto na judicial - descrevendo com riqueza de detalhes as circunstâncias em que foi ameaçada pelo apelante.

Considerando essas circunstâncias não há como afastar a ocorrência do crime, mormente diante do especial relevo que assume a palavra da
vítima nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos sem testemunhas e sem deixar vestígios; sobretudo quando o
s
relato
s
dos ofendidos se mantiveram harmônicos, coerentes e fidedignos, devendo prevalecer, portanto, sobre a inadmissão de responsabilidade do apelante.

Quanto à alegação defensiva de que a vítima teria mencionado em juízo a existência de uma gravação das ameaças que não foi apresentada como prova, verifico que tal circunstância não compromete a credibilidade do depoimento da ofendida. Isso porque, conforme se depreende do contexto do depoimento, a vítima afirmou ter dito ao apelante que estava gravando a situação como forma de dissuadi-lo da conduta ameaçadora, não havendo afirmação categórica de que efetivamente realizou tal gravação ou que esta estaria disponível para apresentação em juízo. Ademais, mesmo que existisse tal gravação, sua ausência não invalida o valor probante do depoimento da vítima, especialmente considerando a coerência interna de seu relato e sua consonância com os demais elementos probatórios dos autos.

A jurisprudência pátria é uníssona sobre o tema, havendo reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça confirmando que:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto com o objetivo de reverter decisão que manteve a condenação do réu pelo crime de furto no contexto de violência doméstica e familiar, bem como a fixação de indenização mínima por danos morais em favor da vítima. O recorrente contesta a condenação e o valor da indenização, argumentando insuficiência probatória para a condenação e ausência de elementos para determinar o montante compensatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a condenação pelo crime de furto deve ser mantida à luz das provas apresentadas; e (
ii
) se é possível a fixação de indenização por dano moral em casos de violência doméstica, considerando que o pedido foi formulado expressamente na denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ permite a fixação de valor mínimo indenizatório por dano moral em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, mesmo sem especificação do valor, conforme consolidado no Tema 983/STJ. 4.
A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, uma vez que tais crimes geralmente ocorrem sem testemunhas diretas e em ambiente de privacidade, conforme entendimento pacífico desta Corte
. 5. Para reverter as conclusões do
Tribunal de origem acerca da autoria e materialidade delitivas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme disposto na Súmula 7 do STJ. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso especial desprovido.

(
AREsp
n. 2.761.373/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Destacamos

Tal entendimento tem sido acompanhado por este
eg
. Tribunal de Justiça, pronunciando-se igualmente no sentido de que:

Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Vias de fato. Violência doméstica. Palavra da vítima. Dano moral in
re

ipsa
. Recurso desprovido. I. Caso em exame Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941), praticada em contexto de violência doméstica e familiar. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da indenização por danos morais, a detração da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão da suspensão condicional da pena. II. Questões em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima, é suficiente para sustentar a condenação pela contravenção penal de vias de fato; (
ii
) determinar a possibilidade de manter a condenação à reparação por danos morais; (
iii
) verificar a aplicabilidade do instituto da detração penal; (
iv
) analisar a viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (v) avaliar o preenchimento dos requisitos para a suspensão condicional da pena. III. Razões de decidir 3.
Nos crimes e contravenções praticados em contexto de violência doméstica, que frequentemente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Se o relato se mostra firme, coerente e harmônico em ambas as fases da persecução penal, é suficiente para fundamentar o decreto condenatório.
4. A condenação à reparação por danos morais é cabível quando há pedido expresso na peça acusatória, o que garante à defesa o exercício do contraditório ao longo da instrução processual. Nos casos de violência contra a mulher, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
), decorrendo da própria conduta ilícita e dispensando a produção de prova específica sobre o abalo psicológico sofrido. 5. O valor fixado a título de indenização mostra-se razoável e proporcional, considerando a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica declarada pelo réu nos autos, atendendo à dupla finalidade de reparar a vítima e de reprimir a prática de novos ilícitos. 6. Indefere-se o pedido de detração eis que não há nos autos qualquer registro de que o apelante tenha sido submetido à segregação cautelar, seja por prisão em flagrante ou preventiva. 7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é vedada nos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa no âmbito das relações domésticas, conforme o art. 44, I, do Código Penal e a Súmula n. 588 do Superior Tribunal de Justiça. 8. A suspensão condicional da pena (sursis) não se aplica quando as circunstâncias judiciais, como a culpabilidade acentuada pelo fato de o delito ter sido praticado na presença de filho menor, demonstram que a medida não é socialmente recomendável, nos termos do
art. 77, II, do Código Penal. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de Julgamento: “1.
A palavra da vítima, em infrações penais praticadas no âmbito da violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória e é apta a fundamentar a condenação, especialmente quando se apresenta segura e coerente.
2. É possível a fixação de valor mínimo a título de indenização por dano moral, que é presumido (in
re

ipsa
), desde que haja pedido expresso da acusação, sendo desnecessária a instrução probatória específica para sua comprovação. 3. A ausência de prisão provisória durante o processo impede a aplicação da detração penal. 4. A prática de contravenção penal com violência contra a mulher no ambiente doméstico obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 5. A culpabilidade acentuada afasta o preenchimento do requisito subjetivo para a concessão da suspensão condicional da pena.” Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 3.688/1941, art. 21; Código Penal, art. 61, II, f; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Lei n. 11.340/2006. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema n. 983; STJ, Súmula 588; TJMT, N.U 1001283-14.2022.8.11.0026, Rel. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 25.03.2025; TJMT, N.U 0004315-35.2018.8.11.0042, Rel. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 02.02.2022; TJMT,
ApCrim
1005560-93.2020.8.11.0042, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 26.01.2022.
(N.U 1019811-48.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Vice-Presidência, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)
Destacamos

No que tange ao tema em questão, é imprescindível destacar que, para a configuração do crime de ameaça, não se exige que o agente tenha, de fato, a intenção de concretizar o mal prometido. Basta que ele atue de modo a aparentar tal propósito, gerando, assim, fundado temor na vítima, o que se verifica no caso em análise, porquanto ao dirigir ameaças
a ofendida
, o apelante consumou a infração prevista no art. 147 do Código Penal.

A propósito, no que diz respeito ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

Ementa: direito penal e processual penal. apelação criminal. ameaça em contexto de violência doméstica. atipicidade da conduta. improcedência. reparação civil. valor incompatível com as condições econômicas do apelante. redução. recurso parcialmente provido. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante a 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), visando a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da indenização. II. Questão em discussão Insuficiência probatória para condenação. III. Razões de decidir A ameaça é crime de natureza formal e instantâneo, que se configura com a promessa de mal injusto e futuro, causando temor à vítima, não sendo necessária a ocorrência de consequências físicas ou naturais para
sua consumação.
A ameaça proferida [pelo apelante] resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar na vítima, tanto que ela requereu medidas protetivas e o representou criminalmente, de modo que esses atos voluntários evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito.
As narrativas da vítima, em ambas as fases da persecução penal, corroboradas pelas declarações dos policiais militaras, mostram-se suficientes para comprovar a autoria delitiva, de modo que a responsabilização penal do apelante por ameaça deve ser mantida. É possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. IV. Dispositivo e Tese Recurso provido parcialmente para reduzir a indenização a título de danos morais para R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigidos na forma da lei a partir da sentença até o efetivo pagamento. Tese de julgamento: Verificando o julgador que o valor arbitrado a título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CP, art. 61, II, "f"; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 372.327/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 23.03.2017; STJ, REsp no 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 08.03.2018;
AgRg
no REsp no 1688156/MS - Relator: Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 15.6.2018; REsp no 1675874/MS - Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 8.3.2018; REsp no 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 8.3.2018TJMT, AP no 105378/2017, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 21. 2.2018; AP no 0014195-19.2017.8.11.0064, Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri, 17.12.2019
; AP
no 1009253
-95.2023.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 2.8.2024.

(N.U 1004197-03.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29.10.2024,
Publicado
no DJE 01.11.2024).
Destacamos

Importa ressaltar que, no calor dos acontecimentos,
Michele

efetivamente
se
senti
u
intimidad
a
, tanto que
acionou
imediatamente
a

p
olícia, registrando a ocorrência e formulando representação criminal contra o apelante
, de modo que, t
al conduta
evidencia
, de forma inequívoca, a gravidade do episódio
.

Assim, não há que se falar em absolvição com fundamento no princípio
in dubio pro reo
, porquanto o conjunto probatório revela-se suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas. A palavra firme e coerente da vítima, corroborada por elementos circunstanciais, afasta qualquer dúvida razoável acerca da ocorrência da ameaça narrada.

No que tange ao pleito subsidiário de afastamento da indenização por danos morais fixada na sentença, também não merece acolhimento.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já firmou a tese de que, nos casos de violência praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória – Tema n. 983.

Vejamos:

“(...) TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018,
DJe
08/03/2018).

No âmbito deste Sodalício tem-se o entendimento firmado pelo Enunciado Orientativo n. 14-A, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que:

“
14-A. A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
”.

Destaque-se, ainda nessa senda, que conquanto tenha índole civil, o pedido de indenização por dano moral não deflagra uma instrução em separado, eis que tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada, como se sabe, pela conduta do agente, aliada ao dano psicológico à vítima, que, no caso destes autos, também é inerente à infração já reconhecida, de modo que ressai naturalmente a indenização invectivada como fator de recomposição do dano causado.

Portanto, sem a necessidade de maiores dilações, não há que se afastar a fixação de indenização por danos morais, visto que, no caso, em consonância com o entendimento majoritário consolidado pelos Tribunais, nos
crimes relacionados à violência doméstica, o dano é
in
re

ipsa
, não sendo exigida qualquer instrução probatória para a sua estipulação.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação de
Daniel
Helfenstein

Strolischein
, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025